Tribunal: TJSP
Processo: 1025885-25.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO RESTRITIVO AO CRÉDITO POR CONTRATO BANCÁRIO DECLARADO NULO, ANTE A FALSIDADE DE ASSINATURA DA AUTORA – PROCEDÊNCIA – RECURSO AUTORAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCABIMENTO – Pese a negativação indevidas em bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito resulte em dano moral in

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO RESTRITIVO AO CRÉDITO POR CONTRATO BANCÁRIO DECLARADO NULO, ANTE A FALSIDADE DE ASSINATURA DA AUTORA – PROCEDÊNCIA – RECURSO AUTORAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCABIMENTO – Pese a negativação indevidas em bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito resulte em dano moral in re ipsa, a ausência de indicação de outros desdobramentos pontuais advindos desse fato, mostra adequada a condenação do réu ao pagamento da indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem constituir em enriquecimento sem causa – Sentença mantida. Recurso desprovido.